Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740481-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: AARON AUBREY SIQUEIRA SUE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Ré, Brasília Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda, em face da r. decisão monocrática (ID 70004183) que não conheceu da Apelação por ela interposta nos autos da Ação Indenizatória movida por Aaron Aubrey Siqueira Sue, em virtude da ausência de regularização da representação processual. Nas razões do recurso integrativo (ID 70071316), a Ré/Embargante alega que a r. decisão incorreu em omissão e erro material, pois já havia constituído procurador para representá-la antes da interposição do Apelo, circunstância que não configura ausência de representação, mas mera irregularidade sanável, citando jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça para corroborar essa tese. Na oportunidade, a Requerida junta procuração e defende que a r. decisão merece ser modificada, diante da possibilidade de ulterior regularização processual, sem prejuízo às partes. Pede, ao final, o provimento dos Embargos Declaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, reconhecendo-se a regularidade de representação ou, subsidiariamente, que seja concedido novo prazo para tal fim, nos termos do art. 76, § 1o, do CPC/15. Em contrarrazões (ID 70284036), o Autor/Embargado requer a rejeição dos Aclaratórios, com a manutenção da r. decisão combatida, condenação da Embargante em multa por litigância de má-fé, estabelecida no art. 81 do CPC/15, além da aplicação de sanções disciplinares ao advogado, com a comunicação da conduta à Ordem dos Advogados do Brasil para que sejam apuradas eventuais infrações ético-disciplinares. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A omissão se caracteriza quando há uma lacuna de algo relevante que deveria ter sido apreciado e o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, vícios que não se verificam no caso em exame. Da própria argumentação apresentada pela Embargante, nota-se que o intuito da oposição dos presentes Aclaratórios é unicamente revisitar o resultado obtido para que seja regularizada a representação processual quando escoado o prazo para esse fim. Com efeito, interposto o Apelo (ID 69243213) e verificada a ausência de procuração nos presentes autos em relação à Requerida/Embargante, foi ela intimada para regularizar a representação processual (ID 69586270). A ausência de manifestação da ora recorrente no prazo assinalado acarretou a decisão de não conhecimento do recurso por irregularidade na representação processual (IDs 69674782, 69960534 e 70004183). A despeito das alegações da Embargante, a decisão proferida por esta Relatoria analisou a questão de forma expressa, clara e coerente. A regularidade da representação processual constitui um dos requisitos de admissibilidade recursal. A sua inobservância pode ser sanada, nos termos do art. 76 do CPC/15, mas o descumprimento de determinação judicial de regularização acarreta o não conhecimento do recurso, consoante estabelece o art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Registre-se que, de acordo com a jurisprudência consolidada do c. STJ, é necessário que a procuração que outorga poderes ao advogado para representar a parte seja efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Mas isso só não basta para a regularização processual, porquanto o vício deve ser sanado no prazo determinado pelo Juiz, sob consequência de se operar a preclusão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTRA QUE NÃO ATENDIA À DILIGÊNCIA DETERMINADA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 115/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Intimada para apresentar procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado que subscreveu o recurso especial, a parte deixou de atender à diligência, acostando procuração que não evidenciava a capacidade postulatória do recorrente. Impossibilidade de regularização quando do agravo interno tendo em vista a preclusão. 2. Incidência da Súmula 115/STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.883.349/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. VIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDIÇÃO DE SÓCIO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. IRRELEVÂNCIA. 1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ. 2. Nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 3. Não há falar em violação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, considerando que o referido postulado foi observado na concessão de prazo para regularizar o vício. A juntada extemporânea do instrumento de representação não é bastante para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida preclusão temporal. Precedentes. 4. A condição de sócio do escritório contratado, por si só, não confere ao advogado a habilitação postulatória necessária para defender os interesses da parte em juízo, uma vez que a outorga de poderes por meio da procuração se faz por ato personalíssimo, entre o cliente e o seu constituinte, sendo imprescindível a individualização dos profissionais designados para atuar na causa. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.731.214/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao advogado subscritor do agravo e do recurso especial, deixando-se de observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ. 2. A agravante foi intimada para regularizar a representação processual, mas apresentou a procuração fora do prazo assinalado, resultando na aplicação da Súmula n. 115 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação intempestiva de procuração ou substabelecimento pode ser considerada para regularizar a representação processual em recurso especial. 4. A agravante alega que o defeito de representação processual é vício sanável e que não há prazo peremptório no CPC, permitindo a prorrogação do prazo para regularização. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do recurso não se pode conhecer, conforme a Súmula n. 115 do STJ. 6. A apresentação de procuração ou substabelecimento fora do prazo resulta em preclusão temporal, não sendo possível conhecer dos documentos apresentados a destempo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização da representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento do recurso especial. 2. A apresentação intempestiva de procuração ou substabelecimento não sana o vício de representação processual, resultando em preclusão temporal". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.113.125/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.024.016/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.472.761/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.281/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.783.935/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.778.201/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021.” (AgInt no AREsp n. 2.749.632/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de procuração ou cadeia de substabelecimentos válida nos autos torna inexistente o recurso especial interposto, nos termos da Súmula n. 115 do STJ 2. O substabelecimento posterior à interposição do recurso não tem o condão de sanar o vício de representação processual. 3. A regularização da representação processual deve ocorrer no prazo assinalado pela intimação para sanar o vício e seu descumprimento acarreta preclusão consumativa. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.732.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 2. "A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AREsp n. 1.512.704/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020, e AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)" (AgInt no AREsp n. 2.426.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). 3. Esse entendimento foi inclusive confirmado pela Primeira Turma no julgamento do AgInt no AREsp 2.509.244/AL, ocorrido em 10/12/2024, oportunidade em que ressalvei o meu ponto de vista. 4. Ademais, "a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade Certificadora credenciada" (AgInt no AREsp n. 1.691.485/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020). 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.608.704/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (grifou-se) Portanto, consumou-se a preclusão quanto à regularização da representação processual, razão pela qual não há falar em modificação da decisão impugnada ou abertura de novo prazo para esse fim. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da Embargante em relação à fundamentação utilizada para não conhecer do Apelo por ela interposto, almejando, por meio dos Embargos Declaratórios, a modificação da conclusão para adequá-la ao seu particular entendimento. Insatisfeita com a resolução dada, compete à Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de buscar a reforma do decidido, adequando-o ao posicionamento que reputa correto. Pugna, por fim, o Autor/Embargado, em sede de contrarrazões aos Aclaratórios (ID 70284036), pela condenação da Embargante em multa por litigância de má-fé, estabelecida no art. 81 do CPC/15, além da aplicação de sanções disciplinares ao advogado, com a comunicação da conduta à Ordem dos Advogados do Brasil para que sejam apuradas eventuais infrações ético-disciplinares. Inviável acolher, nesse momento recursal, a insurgência do Embargado, porquanto o meio judicial utilizado serve apenas para complementar ou esclarecer a decisão. As matérias que ele aduziu não se vinculam às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, mormente quando não foram tratadas na r. decisão impugnada. Acrescente-se que, embora o Embargado tenha discorrido sobre o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, ele não requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o qual exige o caráter manifestamente protelatório deste recurso. Registre-se que o c. STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, ainda sob a égide do diploma processual revogado, assim dispôs sobre o tema, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014) Nesse sentido, para a incidência da multa, deve ser manifesta a intenção de retardar a marcha processual, o que não se vislumbra, ainda, na hipótese, eis que utilizada tão somente a via inadequada para o pleito formulado. Assim, inexistente qualquer vício no decisum, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator